Tribunal: STJ
Processo: 0222395-91.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236030 - MG(2025/0376377-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RUBSON NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N.
VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO DE PENA A APENADO JÁ
11.846/2023.
BENEFICIADO POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público
Estadual, restabelecendo decisão do juízo monocrático que indeferiu pedido de comutação de pena com base no
Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. A defesa sustenta que a edição de decretos de indulto e comutação de pena é ato administrativo discricionário
privativo do Presidente da República, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato
administrativo.
3. Alega que, pela interpretação sistemática dos arts. 3o e 4o do Decreto Presidencial n.
seria possível
11.846/2023,
a concessão de nova comutação de pena, mesmo para apenados já beneficiados por comutações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
o do Decreto Presidencial n.
impede a
art. 4
11.846/2023
concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto Presidencial n.
em seu
o, veda expressamente a concessão de comutação de pena
11.846/2023,
art. 4
a quem já foi contemplado em decretos anteriores, estabelecendo restrição clara e objetiva.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a comutação de pena possui caráter restritivo e
não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
disciplinam essa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
O Decreto Presidencial n.
veda a concessão de comutação de penas a apenados já beneficiados por
11.846/2023
decretos anteriores, conforme disposto em seu
o.
art. 4
Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial n.
o.
11.846/2023, art. 4
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.

Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
STJ,
987.321/PR, Rel. Min.
julgado em
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025; STJ, HC n.
Rel. Min.
990.346/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
11/6/2025,
23/6/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
987.813/PR,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
14/5/2025,
20/5/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
979.263/PR,
DJEN de
30/4/2025,
8/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54725267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: da0efef2-3195-40f6-8161-3a0cdc2c5bbf

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: da0efef2-3195-40f6-8161-3a0cdc2c5bbf

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236030 - MG (2025/0376377-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RUBSON NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMUTAÇÃO DE
PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA
COMUTAÇÃO DE PENA A APENADO JÁ BENEFICIADO POR DECRETOS ANTERIORES.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público Estadual, restabelecendo decisão do juízo monocrático que indeferiu pedido de
comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. A defesa sustenta que a edição de decretos de indulto e comutação de pena é ato administrativo
discricionário privativo do Presidente da República, sendo vedada a interferência do Poder
Judiciário no mérito do ato administrativo.
3. Alega que, pela interpretação sistemática dos arts. 3o e 4o do Decreto Presidencial n. 11.846
/2023, seria possível a concessão de nova comutação de pena, mesmo para apenados já
beneficiados por comutações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023
art. 4
impede a concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por
Decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 7c661852-5d07-44ce-bb7a-042080bc375a

5. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, veda expressamente a concessão de
art. 4
comutação de pena a quem já foi contemplado em decretos anteriores, estabelecendo restrição clara
e objetiva.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a comutação de pena possui
caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade
dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de penas a apenados já
beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu
o.
art. 4
Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial n. 11.846/2023,
o.
art. 4
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 987.321/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min.
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025; STJ, HC n. 990.346/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 987.813/PR, Rel. Min.
11/6/2025,
23/6/2025;
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n. 979.263/PR, relator Ministro Ribeiro
DJEN de
STJ,
14/5/2025,
20/5/2025;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
8/5/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão de
RUBSON NUNES
minha Relatoria que, fundamentada no
§ 4o, III, do Regimento Interno do STJ, deu
art. 255,
provimento ao recurso especial do Ministério Público Estadual, para restabelecer a decisão do
Juízo monocrático, que indeferiu o pedido de comutação de pena, com base no Decreto
Presidencial n. 11.846/23 (e-STJ, fls. 90-95).
Documento eletrônico VDA53091122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 7c661852-5d07-44ce-bb7a-042080bc375a

A defesa alega, em síntese, que a edição de decretos de indulto e comutação de pena é
ato administrativo discricionário privativo do Presidente da República, de modo que cabe ao chefe
do Poder Executivo a escolha de como e quais crimes conceder a benesse, de acordo com critérios
de conveniência e oportunidade.
Afirma que não é possível ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato do chefe do
Poder Executivo para asseverar o acerto ou desacerto da escolha assegurada constitucionalmente.
Sustenta que, de acordo com a interpretação sistemática do
° com o
°, ambos
art. 4
art. 3
do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, é possível inferir a possibilidade de ser o reeducando
beneficiado novamente pela comutação, ainda que tenha recebido tal benefício em oportunidades
anteriores.
Requer seja reconsiderada a r. decisão, para manter o acórdão recorrido e reconhecer a
comutação da pena remanescente apurada (e-STJ, fls. 104-113).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o
indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com
amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da
República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de
penas consiste, nos termos do XII, da Constituição Federal, em invasão à competência art. 84,
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na
norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza
meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4
REsp n. 1.902.850/GO,
/2023, DJe de
.
20/4/2023)
Documento eletrônico VDA53091122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 7c661852-5d07-44ce-bb7a-042080bc375a

No caso dos autos, o pedido de comutação de pena havia sido deferido pelo Juiz de 1o
grau, apesar de o recorrido já ter recebido o benefício da comutação anteriormente, o que não
encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual o recurso especial ministerial foi
provido.
Veja-se, a propósito, o teor dos arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o do Decreto n. 11.846/2023, que
tratam da matéria:

"Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de
2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas
condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão
condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se
não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os
requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
§ 1o O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023,
se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao
remanescente.
§ 2o A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada
sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do
disposto no caput e no § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e
sem prejuízo da remição prevista no
da Lei no 7.210, de 1984.
art. 126
[...]
Art. 4o Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que
atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de
dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior."

A respeito desses dispositivos, cabe destacar que, enquanto o
o, §§1o e 2o, do
art. 3
Decreto n. 11.846/2023 trata de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a
situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o
o disciplina expressamente
art. 4
a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com igual benesse por outro decreto, proibindo
a concessão de nova comutação.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do , no habeas corpus
qual o agravante buscava nova comutação de penas pelo Decreto n. 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53091122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 7c661852-5d07-44ce-bb7a-042080bc375a

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de nova
comutação de pena a apenado já beneficiado com a comutação anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, que reitera a necessidade de observância expressa aos termos do Decreto
Presidencial.
4. Não é possível o extenso revolvimento de fatos e provas em matéria de execução
penal na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. O Decreto n. 11.846/2023, tal qual todos os demais sobre a comutação de penas,
deve ser interpretado de acordo com a sua expressa redação. 2. Não é possível o extenso
revolvimento de fatos e provas em matéria de execução penal na via estreita do habeas
corpus".
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023,
o.
art. 4
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
19/3/2025.
"
(AgRg no HC n. 987.321/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO o DO ART. 4
DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada."
(HC n. 990.346/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus, sob o argumento de que a interpretação do Decreto Presidencial no
11.846/2023 impede a concessão de comutação de penas a apenados que já obtiveram
benefício similar em decretos anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do Decreto Presidencial
no 11.846/2023, que veda a concessão de comutação de penas a apenados já
beneficiados por decretos anteriores, afronta o princípio da legalidade e outros
princípios constitucionais.
Documento eletrônico VDA53091122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 7c661852-5d07-44ce-bb7a-042080bc375a

3. A questão também envolve a interpretação do parágrafo único do artigo 4o do
referido decreto, que veda a cumulação do tempo de pena já comutado para
preenchimento do requisito temporal, e se tal vedação impede a concessão de múltiplas
comutações ao longo da execução penal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
5. O Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu artigo 4o, veda expressamente a
concessão de comutação de pena a quem já foi contemplado em decretos anteriores, o
que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
6. A interpretação do decreto não afronta o princípio da legalidade, pois segue a redação
expressa do dispositivo, que é similar ao de decretos anteriores, como o Decreto no
9.246/2017.
7. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus,
uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 veda a concessão de
comutação de penas a apenados já beneficiados por decretos anteriores. 2. A
interpretação do decreto não afronta o princípio da legalidade, pois segue a redação
expressa do dispositivo".
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 11.846/2023,
o; Decreto no
art. 4
9.246/2017,
o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
art. 7
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB,
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020."
(AgRg no HC n. 987.813/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO
A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no
qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial
n. 11.846/2023. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o
paciente já havia sido beneficiado com comutações por decretos anteriores, o que
impede a concessão do novo benefício, conforme disposto no
o da referida norma.
art. 4
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o
o do Decreto n. 11.846
art. 4
/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido
beneficiados por decretos anteriores.
Documento eletrônico VDA53091122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 7c661852-5d07-44ce-bb7a-042080bc375a

III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a concessão de
art. 4
comutação de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos
passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações.
4. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por comutações
anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n.
11.846/2023.
5. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui
caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à
literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de
comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores, conforme
disposto em seu
o".
art. 4
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023,
o.
art. 4
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 926.568/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
de
STJ, AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
13/8/2024;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
11/3/2025,
19/3/2025;
n. 919.169/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
"
11/3/2025.
(AgRg no HC n. 979.263/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
30/4/2025,
8/5/2025.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 7c661852-5d07-44ce-bb7a-042080bc375a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.236.030 / MG
Número Registro: 2025/0376377-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00483238220178130105 00484225220178130105 00484485020178130105 00484631920178130105
02047856720178130105
02223959120258130000
03486400720178130105
10000250222395001
10000250222395002
2047856720178130105
2223959120258130000
3486400720178130105
483238220178130105 484225220178130105 484485020178130105 484631920178130105
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: RUBSON NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUBSON NUNES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:01
Código de Controle do Documento: cfe98648-5645-463b-9bdd-76696488546f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:01
Código de Controle do Documento: cfe98648-5645-463b-9bdd-76696488546f